Tribunal: TJMT
Processo: 1041726-64.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041726-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), KARINA PEREIRA GONCALVES - CPF: 062.994.301-09 (APELADO), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
PAGAMENTO REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DESCONTAR VALOR RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE – RECURSO PROVIDO.

É devida a compensação do valor pago administrativamente com o
quantum
fixado na sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT
, ajuizada por
Karina Pereira Gonçalves
, que julgou procedente o pedido, para o fim de condenar a ré ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de
R$
4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais
),

a título de invalidez parcial permanente, corrigido monetariamente a contar da data do sinistro, acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da
data da citação
.

Condenou, ainda, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2o e 8o, do CPC.

Nas razões recursais, a apelante alega que já houve o pagamento da indenização pelas vias administrativas no valor de R$ 2.362,50. Requer, dessa forma, que o valor pago na esfera administrativa seja descontado do valor da condenação.

A apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do apelo, bem como a aplicação de honorários sucumbenciais em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia quanto ao pagamento administrativo realizado em 17/09/2019, o qual deve ser abatido da condenação.

A Magistrada de primeira instância julgou
procedente o pedido, para o fim de condenar a ré ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de
R$
4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais
),

a título de invalidez parcial permanente, corrigido monetariamente a contar da data do sinistro, acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da
data da citação
.

Pois bem.

No caso dos autos, a parte autora comprovou o acidente de trânsito (ID. 38680543), bem como a respectiva invalidez permanente, conforme conclusão da perícia médica realizada judicialmente (ID.

38681961).

Constatada a invalidez, sua graduação e o nexo causal, imperiosa a realização do cálculo do valor da indenização com base nos percentuais definidos na Tabela SUSEP.

Vejamos como a doutrina trata o assunto:

“É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque "Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão até 40 salários mínimos, se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte". (AgRg no Recurso Especial no 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 01/03/2013
).” (PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al. DPVAT - Um seguro em evolução. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420)”.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. ACIDENTE ANTERIOR À MP N. 451/2008. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. "
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
" (Súmula n. 474 do STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1214208/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)
(destaquei)

Com efeito, o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8o, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974.

Deve-se, portanto, verificar o membro atingido, assim como a proporção da lesão conforme perícia médica realizada, para, então, aplicar-se a tabela, para fins de indenização, conforme consignado pelo juízo
a quo:

“
O
laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu membro esquerdo é de
50% (cinquenta por cento)
, cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de
R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais)
, encontra-se o valor de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
”.

Logo, a parte autora faz jus à indenização em valor equivalente a 70% do percentual definido pela Lei n. 11.482/2007 para o caso específico (50%), ou seja,
R$
4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais
)
, e considerando que houve o pagamento administrativo em 17/09/2019, no valor de R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinqüenta centavos), conforme comprovante de transferência juntado aos autos (ID. 37415779), nota-se, que merece provimento a pretensão da apelante relativa ao desconto da quantia paga administrativamente, mormente porque restou devidamente comprovado o adimplemento da respectiva estima.

A propósito:

“AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA SENTENÇA DE AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – JULGAMENTO ULTRA PETITA EVIDENCIADO – PEDIDO INICIAL EXPRESSO PELO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA DE VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO INTEGRAL DA
INDENIZAÇÃO SEM O DESCONTO DE VALOR JÁ PAGO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA
– DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA. Evidenciado nos autos o requerimento expresso no sentido de descontar da indenização o valor pago na via administrativa, o julgador não pode determinar o pagamento integral do valor a título de seguro DPVAT, ainda que sob o fundamento de que não há prova nos autos desse pagamento, porquanto o autor da ação de cobrança restringiu seu pedido à diferença dos valores, inclusive consignando o quantum já recebido, inexistindo controvérsia a ser objeto de prova.
(N.U 1000660-33.2019.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/09/2019, Publicado no DJE 09/09/2019)
(destaquei)

Desse modo, é necessário o abatimento da monta condenatória do valor pago administrativamente.

Isso posto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença, a fim de deduzir da verba indenizatória securitária, o montante já depositado em sede administrativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020